Tribunal: TJDFT
Processo: 0749020-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Localização de ativos financeiros. Ofícios à Susep, Cnseg. Indeferimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à CNSeg, à SUSEP e a instituição financeira para localização de ativos financeiros dos executados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, ante o resultado infrutífero da consulta pelo sistema Infojud, é cabível a expedição de ofícios à CNSeg, à SUSEP e a instituição de previdência privada para pesquisa e penhora de planos PGBL e VGBL dos executados.
III. Razões de decidir
3. A atuação do Poder Judiciário na busca de bens penhoráveis é subsidiária e excepcional, cabendo primordialmente ao credor demonstrar a plausibilidade e efetividade das medidas executórias requeridas.
4. A SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) é autarquia responsável pela regulação e supervisão do mercado de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, não atuando como banco de registro de bens, direitos ou obrigações, mas apenas como órgão que controla e fiscaliza as empresas e produtos envolvidos nesses mercados.
5. A expedição dos ofícios requeridos configuraria medida inócua, porquanto revelaria, quando muito, a mesma realidade já retratada pelo Infojud, em descompasso com os princípios da economia processual e da proporcionalidade que norteiam a atuação jurisdicional na fase executiva.
6. A CNSeg (Confederação Nacional das Seguradoras) é órgão de classe que não possui função de fornecimento das informações pretendidas e a PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência Complementar) regula entidades de previdência complementar cujos ativos são voltados à constituição de reserva para percepção de remuneração futura, igualmente insuscetíveis de penhora nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
7. Incumbe ao exequente o ônus de indicar bens suscetíveis de penhora, cabendo ao Poder Judiciário atuar apenas subsidiária e excepcionalmente para suprir a impossibilidade de acesso a informações protegidas por sigilo legal ou injustamente sonegadas, hipótese não configurada no caso em exame.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017843, 0710743-85.2025.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 3.7.2025; TJDFT, Acórdão 1891820, 0716323-33.2024.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 11.7.2024.